Tribunal: STF
Processo: Rcl 90338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5003177-15.2023.4.04.7118, que teria contrariado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 e as teses dos Temas nºs 6 e  1.234 da Repercussão Geral.
 O Estado do Rio Grande do Sul narra que, nos autos em referência nesta reclamação, se postula o fornecimento do medicamento “Enzalutamida 40 mg para tratamento de Adenocarcinoma Acinar Usual de Próstata (CID 10 C61)” (e-doc. 1, p. 1).
Afirma que, apesar de haver recomendação emitida pela Conitec desfavorável à incorporação do fármaco ao SUS, a autoridade reclamada manteve a sentença, compelindo o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o fármaco, fundamentando-se “na excepcionalidade do caso, qual seja, o fato de o paciente já ter iniciado o tratamento por força de decisão liminar e ter apresentado ‘resposta significativamente positiva’, conforme laudo médico ”(edoc. 1, p. 2).
Enfatiza que, 

“[n]o caso em apreço, o medicamento Enzalutamida foi objeto de análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que, por meio do Relatório de Recomendação nº 911 (anexado aos autos de origem), deliberou pela não incorporação do fármaco para o tratamento de indivíduos com câncer de próstata sensível à castração e metastático (CPSCm). Tal recomendação foi acolhida e publicada pela Portaria SECTICS/MS nº 32, de 22 de agosto de 2024. A decisão da CONITEC foi fundamentada em análise de custo-efetividade desfavorável e no elevado impacto orçamentário, apesar do reconhecimento dos benefícios clínicos. ” (e-doc. 1, p. 3).

Sustenta, sob esse panorama, que a decisão reclamada, ao compelir o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, “basea[ndo-se] exclusivamente na melhora clínica individual de um paciente e na teoria do fato consumado”, sem indicar qualquer ilegalidade ou vício no ato administrativo de não incorporação pela Conitec, contrariou a eficácia dos paradigmas, 
Defende, ainda,  que “a melhora clínica de um único paciente constitui uma evidência meramente anedótica, desprovida do rigor científico necessário para comprovar a eficácia de um tratamento” (e-doc. 1, p. 4).
Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação para
 
“d.1) CASSAR o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Apelação Cível nº 5003177-15.2023.4.04.7118, para reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o medicamento Enzalutamida;
 d.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja DESCONSTITUÍDO o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido, com a estrita observância das teses fixadas nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral“(e-doc. 1, p. 5)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao conceder excepcionalmente medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral.

“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  (grifei).

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:

“(...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).

Verifica-se que, em sentença proferida nos autos do Processo nº 5003177-15.2023.4.04.7118, o Juízo de piso concluiu pelo fornecimento do medicamento Enzalutamida, registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, para o tratamento de adenocarcinoma acinar usual de próstata, patologia codificada sob CID-10 C61, que acomete a parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos na parte de interesse:

“Direito ao tratamento 
“A questão controvertida - relativamente à necessidade do medicamento postulado - foi suficientemente abordada e resolvida quando da apreciação do pedido antecipatório (evento 32, DESPADEC1), após a emissão de parecer técnico, razão pela qual me reporto aos seus fundamentos para dar solução definitiva ao caso, reproduzindo o teor da decisão que determinou o fornecimento do tratamento:
[...]
Ainda, cabe observar que o dever do Estado ao fornecimento de medicamentos também é matéria reconhecida como de repercussão geral no âmbito de temas examinados pelo Supremo Tribunal Federal: 
(a) Tema 6/STF - "Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo", sem fixação de tese no momento.
 (b) Tema 1161/STF - "Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária". Foi fixada a seguinte tese:
 "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."
 1.4. Do registro no ANVISA.
 O medicamento Enzalutamida possui registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo que sua indicação para a enfermidade que acomete a parte demandante está em conformidade com o que foi aprovado em seu registro (vide evento 6, NOTATEC1, p. 1-2; evento 17, NOTATEC1, p. 1-2). 
1.5. Da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. 
De acordo com o orçamento anexado ao evento 8, ORÇAM4, o menor custo para aquisição do medicamento Enzalutamida, em quantidade suficiente para manutenção do tratamento por um mês, é de R$12.980,00. 
Por outro lado, o autor é titular de benefício previdenciário (NB 176.215.593-9), no valor mensal de um salário mínimo (R$1.320,00). Também aufere rendimentos oriundos de produção agrícola em valor anual médio de R$3.693,73 e é proprietário dos veículo FIAT/Uno Way 1.0, placas ITF9054, ano de fabricação/modelo 2012/2013, e FORD/Pampa L, placas IBZ3C21, ano de fabricação/modelo 1994, cujos preços médios de mercado, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, são de R$28.736,00 e de R$14.587,00, respectivamente. Não foram localizados outros rendimentos ou bens titularizados pelo requerente (evento 1, DECL9; evento 8, DECL7; evento 8, NFISCAL13; evento 12, INFOJUD1, p. 2-3; evento 13, RENAJUD1). 
O cônjuge do autor, Evanilda Facco Somavilla (CPF nº 407.564.400-68), também percebe benefício previdenciário (NB 160.983.102-8) no valor mensal de R$1.320,00 e tampouco foram localizados outros rendimentos ou bens titularizados por si (evento 8, DECL8; evento 12, INFOJUD1, p. 4-5; evento 13, RENAJUD2). 
Dessa forma, resta comprovada a incapacidade financeira da parte autora e de seu núcleo familiar para arcar com o custo do medicamento requerido.
 1.6. Da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 
Como sobredito, um dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (Tema 106) é a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.
 A médica assistente da parte autora, a Oncologista Sarita Quatrin Buzzeto Santos (CRM/RS 32375), relata que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma acinar usual de próstata, sendo submetido a prostatectomia em 19.08.2015. Tendo apresentado recidiva bioquímica, o demandante recebeu tratamento radioterápico de 02.12.2015 a 21.01.2016. Entretanto, o requerente novamente apresentou elevação de Antígeno Prostático Específico (PSA) e foi iniciada hormonoterapia por recidiva bioquímica. A doença manteve-se controlada, porém, em dezembro/2021, o autor voltou a apresentar elevação de PSA, a despeito do uso de testosterona em níveis de castração hormonal. Os exames de imagem não evidenciavam doença metastática. Em razão do quadro clínico, a profissional indicou o uso da medicação Enzalutamida, que reduziria significativamente o risco de desenvolvimento de metástases e de morte em comparação ao uso isolado de hormonioterapia (evento 1, ATESTMED6).
 O médico João Luiz Kischener (CRM/RS 36815), em 15.07.2022, atestou que o autor já havia iniciado o tratamento com o medicamento Enzalutamida, do que se observou rápida redução dos níveis de Antígeno Prostático Específico, necessitando da permanência do uso da medicação. A informação foi reiterada em lado emitido no dia 14.07.2023 (evento 1, ATESTMED7; evento 15, LAUDO2). 
O medicamento Enzalutamida não está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento de adenocarcinoma de próstata, sendo que sua incorporação ao Sistema Único de Saúde sequer foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) (vide evento 17, NOTATEC1, p. 2-3). 
Por sua vez, o Sistema Único de Saúde oferece como alternativas terapêuticas a cirurgia, a castração, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonoterapia (vide evento 6, NOTATEC1, p. 2), já empregadas para o tratamento do autor, conforme relatório da médica assistente. 
Especificamente para o caso da parte autora, foi produzida a Nota Técnica 149374, em que houve parecer favorável ao fornecimento da medicação Enzalutamida em razão da existência de elementos técnicos suficientes a amparar a prescrição médica. Destacou-se que o autor é portador de adenocarcinoma de próstata não metastático resistente à castração e que a administração do medicamento pleiteado tem resultado em boa resposta terapêutica, evidenciada pelos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA) mensurados em exames laboratoriais (evento 17, NOTATEC1, p. 2-4)
[...]
Assim, a prova produzida demonstra à suficiência que as alternativas disponibilizadas pelo SUS não tem obstado a progressão da doença, sendo o fármaco indicado por ter maior taxa de resposta e de sobrevida global, a justificar o deferimento da tutela pretendida. 
Não há razões para alterar o entendimento acima colacionado, o qual passa a integrar os fundamentos desta sentença, a fim de evitar tautologia.
[...]
Registro que, em situações como a em apreço, as políticas públicas não são eficazes ou adequadas, devendo o Judiciário, de forma excepcional, resolver a situação, uma vez que esta é a sua missão constitucional. 
Logo, todas as exigências dispostas pelo STF e STJ para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS foram atendidas, razão pela qual deve ser ratificada a tutela de urgência deferida. 
Assim, é caso de procedência do pedido para condenação da parte ré ao fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA 40 mg à parte autora, na forma prescrita pelo médico assistente, de forma contínua, pelo tempo que comprovadamente se mostrar necessário” (edoc. 6, p. 1-13).

Aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5003177-15.2023.4.04.7118, em que o TJRS concluiu pela manutenção do fornecimento do medicamento “Enzalutamida 40 mg para tratamento de Adenocarcinoma Acinar Usual de Próstata (CID 10 C61)” (e-doc. 1, p. 1), superando a manifestação da Conitec pela não incorporação do fármaco pretendido. Eis a ementado julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO INICIADO COM SUCESSO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação cível interposta pela União contra sentença que julgou procedentes os pedidos para o fornecimento do medicamento Enzalutamida para tratamento de adenocarcinoma acinar usual de próstata. O voto divergente defende a manutenção do fornecimento do fármaco, apesar da recomendação desfavorável da CONITEC, em razão de o tratamento já ter sido iniciado e apresentar resultados positivos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, considerando a negativa da CONITEC e o tratamento já iniciado com sucesso; (ii) a aplicação de contracautelas, do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e da Denominação Comum Brasileira (DCB); e (iii) a fixação dos honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A preliminar de incompetência da Justiça Federal é afastada, uma vez que a ação foi ajuizada originalmente contra a União, incidindo na espécie o inc. I do art. 109 da CF.
 4. Não se conhece do apelo da União quanto à necessidade de fixação de contracautelas, por falta de interesse recursal. 
5. Embora a CONITEC tenha emitido parecer desfavorável à incorporação do Enzalutamida (Portaria SECTICS/MS 32, de 22/08/24), e observados os requisitos dos Temas n.º 6 e 1.234 do STF, a manutenção do tratamento já iniciado e com resultados significativamente positivos, comprovados por laudo médico (15.2), é medida excepcional e justificada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. A interrupção abrupta do tratamento, sem evidência de ineficácia, não se afigura razoável, conforme reiterada jurisprudência do TRF4 (TRF4, AC 5019012-88.2023.4.04.7200, Rel. Eliana Paggiarin Marinho, j. 08.10.2025; TRF4, ApRemNec 5000503-92.2022.4.04.7120, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 12.08.2025; TRF4, AC 5005700-11.2024.4.04.7006, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 05.08.2025; TRF4, AC 5009029-53.2023.4.04.7107, Rel. Alexandre Gonçalves Lippel, j. 17.06.2025) e do STF (RE n.º 1.572.251/PR, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.10.2025; RE n.º 1.567.041/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.09.2025; RE n.º 1.549.111/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16.05.2025; RE n.º 1.556.454/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2025). 
6. A alegação de custo-efetividade desfavorável não impede a concessão, sendo ônus do Poder Público demonstrar concretamente o risco às finanças do Estado, o que não ocorreu, em consonância com o Tema n.º 106 do STJ e precedentes do STF (SS n.º 5.462-AgR, j. 22.04.2022; STP n.º 452/DF, j. 24.02.2021; STP n.º 803 – MC, j. 17.07.2021; STP n.º 790 – MC, j. 30.07.2021; SL n.º 710/SC, j. 29.09.2017). 
7. A obrigação de fazer é solidária entre os entes federados, conforme o Tema 793 do STF, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento a qualquer dos corresponsáveis para maior efetividade e celeridade na implementação do tratamento. 
8. São fixadas contracautelas para o cumprimento da decisão, incluindo a necessidade de atualização semestral da receita médica (observando a Denominação Comum Brasileira - DCB), comunicação de 5003177-15.2023.4.04.7118 40005572037.V5 interrupção ou suspensão do tratamento em 48 horas, e restituição de eventual saldo do medicamento em 5 dias.
 9. O apelo da União é provido para determinar a aplicação do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), obtido pela incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), na aquisição do medicamento, conforme o item 3.2 da tese do Tema 1234/STF. 
10. O apelo da União é provido para que a aquisição do medicamento observe a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), nos termos do art. 3º da Lei nº 9.787/99, permitindo a intercambialidade por genérico ou similar com o mesmo princípio ativo, desde que reconhecida pela ANVISA. 
11. O apelo da União é provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e o Tema n.º 1.313 do STJ, que afasta a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC em demandas de direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável. 
IV. DISPOSITIVO: 12. Conhecer em parte do apelo e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento”. (e-doc. 8, p. 19-20)

Vide trecho de interesse do voto prevalecente:

“Na linha das premissas já examinadas no voto apresentado pelo relator, e com as quais estou de acordo, a partir do cotejo entre as teses jurídicas que integram os Temas n.º 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o fornecimento, por determinação judicial, de medicamentos não incorporados à política pública de saúde do SUS é medida excepcional e que somente se admite quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) negativa administrativa de fornecimento do fármaco; (b) ilegalidade do ato não incorporação pela CONITEC, ou ausência de pedido de incorporação; ou mora excessiva na apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento integrado aos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS; (d) comprovação acerca da eficácia e segurança do medicamento, com base em evidências científicas de alto nível, assim considerados estudos clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira da parte de arcar com o custeio do tratamento. Reafirmadas tais premissas, passo ao exame do caso concreto. 
Não há controvérsia quanto à negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos (1.18) bem como no que diz respeito à impossibilidade da parte autora da ação de adquirir os fármacos com recursos próprios (1.8, 1.9 ). 
Conforme apontado pelo e. relator, a a CONITEC já emitiu parecer técnico desfavorável à incorporação do Enzalutamida para tratamento de câncer de próstata sensível à castração e metastático1 decisão ratificada pela Portaria SECTICS/MS 32, de 22/08/24.
Há, contudo, circunstância peculiar e excepcional na hipótese em apreço, qual seja o fato de que, por força de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a parte autora iniciou o tratamento e apresentou resposta significativamente positiva, conforme laudo médico (15.2) dando conta dos benefícios que o tratamento com a medicação pleiteada tem trazido: (...)
Em situações semelhantes, tem decidido reiteradamente este Regional no sentido de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, não se afigura razoável a interrupção de tratamento já iniciado - e que tem apresentado bons resultados para o paciente, conforme precedentes que colaciono (destaquei): (...)
Aponto, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem, em se de Recursos Extraordinários, ratificado a possibilidade de manutenção do tratamento já iniciado, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme se verifica nos seguintes feitos: Recurso Extraordinário n.º 1.572.251/PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 16/10/2025, Publicação: 17/10/2025; Recurso Extraordinário n.º 1.567.041/RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 23/09/2025, Publicação: 26/09/2025; Recurso Extraordinário n.º 1.549.111/RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Julgamento: 16/05/2025, Publicação: 19/05/2025; Recurso Extraordinário n.º 1.556.454/RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 12/08/2025, Publicação: 13/08/2025 - este último, aliás, emanado em caso em tudo idêntico à hipótese que se apresenta neste apelo. Em síntese conclusiva, tenho por relevante reiterar que não se trata aqui de afastar a incidência dos Temas n.ºs 6 e 1.234 do STF, tampouco de contrariar o entendimento fixado pela Corte Suprema naqueles precedentes, mas sim de reconhecer que, ainda que a aplicação de tais diretrizes conduzisse à improcedência do pedido, há no caso concreto particularidade deveras excepcional, circunstância que não fez parte das deliberações do Supremo Tribunal Federal, e que justifica, como dito, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a manutenção do tratamento já iniciado e que tem proporcionado significativa melhora nas condições de saúde da paciente. 
Por fim, oportuno registrar que a indicação no sentido de que o medicamento possui relação custo-efetividade desfavorável não possui o condão de impedir sua concessão pela via judicial. 
Com efeito, é assente na jurisprudência deste Regional entendimento no sentido de que alegações relacionadas ao custo excessivo do tratamento não podem ser invocadas como óbice à implementação do direito fundamental à saúde, aqui representado pela concessão de medicamentos que atendam aos requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 106 (TRF4, AC 5007823-25.2023.4.04.7100, 6ª Turma, Relator para Acórdão ALTAIR ANTONIO GREGORIO, julgado em 21/07/2025; TRF4, AG 5024873-58.2022.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 18/08/2022; TRF4, AG 5017258-17.2022.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ADRIANE BATTISTI, juntado aos autos em 14/06/2022; TRF4, AG 5012011-55.2022.4.04.0000, NONA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 27/06/2022; entre outros), circunstância fática que, consoante analisado alhures, se verifica na hipótese em exame. 
Quanto ao ponto, oportuno recordar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, já se posicionou no sentido de que é ônus do Poder Público demonstrar, concretamente, o risco que o alegado custo elevado do tratamento representaria às finanças do Estado e à manutenção do sistema de saúde como um todo (Suspensão de Segurança n.º 5.462-AgR, julgado em 22/04/2022; Suspensão de Tutela Provisória n.º 452/DF, julgada em 24/02/2021; Suspensão de Tutela Provisória n.º 803 – MC, julgada em 17/07/2021; Suspensão de Tutela Provisória nº. 790 – MC, julgada em 30/07/2021; Suspensão de Liminar n.º 710/SC, julgada em 29/09/2017; entre outros), demonstração que inexiste na hipótese em apreço.
 Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença, exceto no que respeita à verba honorária.
Direcionamento da obrigação 
Quanto ao direcionamento da obrigação de fazer, é assente no âmbito deste Regional o entendimento no sentido de que o julgador de primeira instância, atento a critérios que levem em consideração a maior efetividade e celeridade na implementação dos tratamentos médicos deferidos, deve direcionar a obrigação a qualquer dos corréus, dado que, nos termos do Tema 793 do STF, é solidária a obrigação entre os requeridos (TRF4, AC 5077490-69.2021.4.04.7100, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 09/08/2022; TRF4, AG 5037444-95.2021.4.04.0000, NONA TURMA, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, juntado aos autos em 15/12/202; TRF4, AG 5013889-49.2021.4.04.0000, NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 22/07/2021; TRF4 5039332-91.2011.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 05/03/2020; entre outros). 
Contracautelas Considerando as particularidades do provimento deferido nesta ação, ficam estabelecidas as seguintes contracautelas: 
a) A medicação deve ser fornecida à parte autora através da unidade onde realiza o tratamento (Cacon/Unacon) sob responsabilidade do médico que fez a indicação do fármaco. 
b) Deve ser observada a atualização semestral da receita médica (atentando-se à denominação comum brasileira - DCB quanto à prescrição do medicamento), na esfera administrativa, no local em que retirado o fármaco1. 
c) A interrupção ou suspensão do tratamento (por indicação médica, óbito ou qualquer outra causa) deve ser comunicada ao Juízo e ao órgão dispensador do medicamento (para atualização de seu cadastro no sistema AME), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a restituição de eventual saldo do medicamento no local em que retirado o fármaco no prazo de 05 (cinco) dias. 
Aplicação do CAP/PMVG 
Após a deliberação do Supremo, é obrigatória a utilização do preço governamental, isto é, o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), obtido pela incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) na aquisição de medicamentos através de processo judicial (item 3.2 da tese; Tema 1234/STF). Apelo da União, no ponto, provido.
(...)
Conclusão 
Conhecimento parcial do apelo e, nessa extensão, pelo seu provimento parcial.
 Dispositivo 
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do apelo e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento”. (e-doc. 8, p. 11-17)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se da premissa de que, “à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, não se afigura razoável a interrupção de tratamen